Tribunal: TJPA
Processo: 0800730-86.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800730-86.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. QUESTIONAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO TERMOS INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discuss
ã
o gira em torno apenas em rela
çã
o ao in
í
cio da contagem de juros e majora
çã
o dos honor
á
rios advocat
í
cios.

II.

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2.

A instru
çã
o processual n
ã
o permite concluir pela regularidade do neg
ó
cio jur
í
dico firmado (aus
ê
ncia de contrato de cart
ã
o de cr
é
dito) e, por consequ
ê
ncia, o ju
í
zo entendeu pela inexist
ê
ncia da rela
çã
o entre as partes.

III.

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3.

Termo inicial dos juros morat
ó
rios deve ser contado desde o evento danoso. S
ú
mula 54/STJ.

4.

N
ã
o h
á
motivo para majorar a verba honor
á
ria tendo em vista que fixada dentro dos limites tra
ç
ados pelo art. 85 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

5.

Recurso conhecido, sendo parcialmente provido apenas para determinar que os juros morat
ó
rios incidam desde o evento danoso,
à
unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA em face de sentença proferida pelo juízo de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e compensação moral (proc. nº 0800730-86.2020.814.0009), que move em face do BANCO BRADESCO S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“
Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. para o fim de:

a) DECLARAR a NULIDADE relação jurídica que culminou na cobrança de débito, no valor total de R$ 586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais), referente ao contrato número 0123363876880;

b) DETERMINAR o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado; com a necessária correção monetária pelo INPC, a partir da data de arbitramento, conforme teor da súmula n.º 362 do STJ e juros de mora a partir do evento danoso, conforme teor da súmula n. 54 do STJ, à taxa de 1% ao mês;

c) Determinar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

d) Condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e,

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, questiona a incidência de juros a partir do evento danoso. Por fim, sustenta a necessidade de fixar os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado cartão de crédito questionado
.
Além disso, embora sustente relação entre as partes, nada foi colacionado a esse respeito.

A questão trazida é simples e não exige maiores delongas.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora referente a restituição em dobro devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho despendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais de acordo com a súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Belém, 17/12/2024